Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721491-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDA: NEUZA HELENA JUVANELLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. IMPROCEDENTES. PREJUDICIAL DO MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADESÃO A SALDAMENTO DE BENEFÍCIO DE PLANO ANTERIOR (REG/REPLAN). RECÁLCULO. POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em denunciação da lide ou em litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal tão somente pelo fato de ser patrocinadora do plano de previdência complementar, uma vez que não há qualquer ilegalidade a ela imputada. Logo, não há razão para declínio da competência para a Justiça Federal. 2. O prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil diz respeito à desconstituição de negócios jurídicos anuláveis. Prejudicial rejeitada. 3. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, a contar da data do recebimento do crédito (STJ, Súmula no 291). 4. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” (STF, Tema 452). 5. O estabelecimento de percentuais diferenciados em cláusula de contrato de previdência complementar (Estatuto REG/REPLAN, art. 30) com discriminação de gênero viola o princípio da isonomia. 6. Recurso conhecido, preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. No mérito, recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando o reconhecimento da decadência, uma vez que a recorrida não exerceu seu direito potestativo de desconstituir ou alterar o negócio jurídico no prazo de 4 (quatro) anos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no Tema 943 do STJ e expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF; b) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da multa, porquanto os embargos de declaração foram opostos com propósito de prequestionamento, nos termos do enunciado 98 da Súmula do STJ. Aponta, quanto à alínea "a" do relatório, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMS. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182 (ID 53204062). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do CC e ao dissenso pretoriano relacionado, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, "aplicável tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo, prejudicando-se, por conseguinte, o alegado dissídio jurisprudencial." (AgInt no AREsp 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quando há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF ao caso em tela, porquanto "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na CF/88, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional." (AgInt no REsp 2.055.106/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Igualmente, não merece prosperar o apelo com relação à alegada violação aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono Dino Araújo de Andrade, OAB/DF 20.182. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021